Tribunal: TJDFT
Processo: 0726561-87.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Vistos etc. Consoante reconhecido pelo agravante[1], o exame do agravo interno que aviara em face da decisão que negara trânsito ao agravo de instrumento restara desprovido de objeto e interesse diante da apelação que manejara, incluída em pauta de julgamento de 17/06/2020 - 21a S.O PJ-e VIRTUAL (17/06 à 24/06)[2]. Com efeito, a resolução do processo principal repercute, como é cediço, nos agravos de instrumento e interno formulados nestes autos, deixando-os carentes de objeto, prejudicando-os, uma vez que, prolatada sentença, todas as questões restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas. Esteado nesses argumentos e diante da manifestação formulada pelo agravante, homologo a desistência que manifestara quanto ao prosseguimento do agravo interno que veiculada em face da decisão que negara trânsito ao agravo de instrumento que originalmente formulara em razão do advento do julgamento da ação que manejara. Sem custas. Operada a preclusão, arquivem-se, dando-se baixa. Brasília-DF, 9 de junho de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Petição de ID 16580089. [2] - ID 8075428 – processo de origem 0711658-90.2019.8.07.0018